Tribunal: TJES
Processo: 5007987-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007987-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEAN CARLOS DE OLVEIRA MACHADO

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007987-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEAN CARLOS DE OLVEIRA MACHADO

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto.

O juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES reconheceu a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e, em sede de embargos de declaração, também reconheceu a detração penal de 1 ano, 4 meses e 11 dias, mantendo, contudo, o regime inicial semiaberto.

A impetração alegou ausência de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso, contrariando a Súmula 440 do STJ, e pleiteou a imposição do regime aberto.

O relator indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, por entender ausente flagrante ilegalidade e tratar-se de substituição indevida de recurso próprio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo após o reconhecimento da detração penal e da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura ilegalidade apta a ser corrigida por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A manutenção do regime semiaberto foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas: 52 pinos de cocaína, 122 de crack, 24 buchas de maconha e R$ 134,00 em espécie.

8. A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime mais severo que o legalmente previsto, mesmo para penas inferiores a quatro anos, desde que haja fundamentação concreta e idônea, como no caso.

9. O entendimento consubstanciado na Súmula 440 do STJ não impede a consideração de elementos fáticos relevantes para a definição do regime inicial, como a gravidade concreta do delito.
10. Não se vislumbra flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação que autorize o conhecimento do habeas corpus.

11. A jurisprudência consolidada do STJ sustenta: “A fixação do regime inicial fechado está adequadamente fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida [...], que evidenciam a gravidade concreta do delito, justificando a imposição de regime mais gravoso, mesmo com pena inferior a 8 anos.” (STJ – AgRg no HC 948.524/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: A fundamentação baseada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja fixada no mínimo legal e reconhecida a detração penal.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Súmula 440 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

STJ – AgRg no HC 948.524/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Leonardo Rodrigues Lacerda
, em favor de
Gean Carlos de Oliveira Machado
, condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, fixado o
regime semiaberto
, mesmo após o reconhecimento da
detração penal
de 1 ano, 4 meses e 11 dias de prisão provisória.

Sustenta o impetrante que a decisão impugnada é
carente de fundamentação idônea
, contrariando o disposto na
Súmula 440 do STJ
, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal e não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aduz que, nessas condições, seria obrigatório o estabelecimento do
regime inicial aberto
.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O parecer da Procuradoria-
Geral
de Justiça, subscrito pela
Procuradora de Justiça Edwiges Dias
, manifestou-se pelo
não conhecimento do
habeas corpus
, por entender tratar-se de
substituição de recurso próprio
por via inadequada, inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a atuação do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007987-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEAN CARLOS DE OLVEIRA MACHADO

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Gean Carlos de Oliveira Machado, condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, após reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do referido dispositivo legal e da detração penal de 1 ano, 4 meses e 11 dias de prisão provisória.

Sustenta a impetração que a manutenção do regime semiaberto configura constrangimento ilegal, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, à luz da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, imporia o regime aberto.

A autoridade coatora corrigiu, por meio de embargos de declaração, a omissão relativa à detração penal, mantendo, todavia, o regime semiaberto com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas: 52 pinos de cocaína, 122 pinos de crack, 24 buchas de maconha e R$ 134,00 em espécie.

A fundamentação apresentada guarda conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação de regime inicial mais severo, mesmo com pena inferior a 4 anos, quando houver motivação concreta e idônea. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS . TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS.REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I . Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. O agravante alega que o Tribunal de origem fixou regime inicial fechado com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta, violando as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ. Requer a fixação do regime semiaberto em razão da primariedade e do quantum da pena . II. Questão em discussão2. A questão central consiste em determinar se há fundamentação concreta para a fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida, e se é possível abrandar o regime de cumprimento da pena. III . Razões de decidir3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido . 5. A fixação do regime inicial fechado está adequadamente fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida (959 gramas de crack), que evidenciam a gravidade concreta do delito, justificando a imposição de regime mais gravoso, mesmo com pena inferior a 8 anos.6. O entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o regime mais severo pode ser imposto com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, conforme o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e o artigo 42 da Lei de Drogas .7. A decisão impugnada está em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, uma vez que a gravidade concreta do crime de tráfico justifica o regime fechado, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. IV.Dispositivo 8 . Recurso não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 948524 MS 2024/0364361-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)”

Ainda que a Súmula 440 do STJ estabeleça que não se pode impor regime mais gravoso quando a pena é fixada no mínimo legal e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal entendimento não impede o magistrado de considerar elementos concretos do caso, como a expressiva quantidade e a variedade das drogas apreendidas, que justificam a mitigação do regime legal mais brando.

A via eleita não se mostra adequada para reexame da dosimetria da pena e tampouco se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ausente qualquer vício evidente ou ilegalidade manifesta, não merece acolhimento a pretensão defensiva.

Diante do exposto, não conhe
ço
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.